Tribunal: TJMT
Processo: 1022771-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1022771-74.2020.8.11.0000
AUTOR: PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA
REPRESENTANTE/NOTICIANTE: MARIA INES GALVAO BICUDO
REU: ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS TOFFOLI - CPF: 776.668.447-00
Ação Rescisória interposta por Piran-Sociedade de Fomento Mercantil, contra acórdão proferido nos Embargos de Declaração tirados no bojo da Apelação n. 128571/2015, interposta contra Maria Ines Galvão Bicudo e Espólio de Luiz Carlos Toffoli, em razão de nulidade das publicações de intimação.
Explica que interpôs Recurso de Apelação n. 128571/2015, tirado de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos contra Maria Ines Galvão Bicudo e Espólio de Luiz Carlos Toffoli, que restou mantida por decisão monocrática que negou seguimento ao recurso.
Complementa que contra referida decisão, ingressou com Agravo Regimental n. 54472/2016, em cuja petição constou expressamente que as publicações fossem em nome do subscritor, Marcos Souza de Barros. Informa que o Agravo foi desprovido e contra ele, foram opostos Embargos de Declaração n. 19172/2017, nos quais foi requerida a nulidade do julgamento do Agravo Regimental.
Alega, no entanto, que tanto a publicação da pauta do julgamento, quanto do acórdão proferido nos Embargos de Declaração, não constou o nome do patrono, como postulado anteriormente.
Aduz que suscitou na origem a ilegalidade das intimações, o que foi indeferido pelo Juízo que, por sua via, atendeu ao pleito dos credores para o levantamento de valores penhorados.
Assevera, ainda, a ofensa ao art. 942 do CPC, porquanto no julgamento do Agravo Regimental n. 54472/2016, a decisão não foi unânime, o que exigia a instalação da técnica de julgamento.
Realça que se trata de processo físico, de sorte que se encontrava impedido de acessar aos autos para exercitar seu direito de defesa. Assim, diz que ingressou com Pedido de Providências n. 116/2020, na Corregedoria Geral de Justiça, que deferiu o pedido de suspensão dos alvarás de levantamento dos valores penhorados enquanto pendente a suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia.
Requer a concessão da tutela de urgência, para obstar o levantamento do valor penhorado nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente (cod. 769315), até julgamento com trânsito em julgado da Ação Rescisória. No mérito, requer a procedência da Ação Rescisória, para rescindir o acórdão proferido nos Embargos de Declaração n. 19172/2017, diante da nulidade das publicações e intimações e, por consequência, que o processo seja anulado a partir da publicação de pauta que constou no DJe n. 10222, disponibilizado em 22/03/2018.
É o relatório.
Decido.
O deferimento de antecipação de tutela, em sede de ação rescisória, é medida de extrema excepcionalidade, à luz dos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.
Na hipótese, os Embargos à Execução foram julgados improcedentes, cuja sentença foi mantida em sede de Recurso de Apelação n. 128571/2015.
A discussão principal posta na ação rescisória diz respeito à nulidade da intimação da pauta de julgamento e do acórdão proferido nos Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação, porquanto a publicação não constou o nome do advogado que patrocina o feito, Marcelo Souza de Barros.
No caso, a referida nulidade foi afastada pelo Juízo singular sob o fundamento de não ter sido arguida na primeira oportunidade, como consignado:
Realmente, consta na petição inaugural do recurso de agravo interno o pedido de publicação em nome do causídico Marcos Souza de Barros.
Todavia, como bem lembrado pelo exequente, o art. 278 do. CPC estabelece: "Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a. parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.
Além, de não ter sido arguida na primeira oportunidade, não verifico prejuízo a executada. Apesar de a publicação ocorrer somente em nome do advogado Vitor Hugo, esta apresentou recurso de embargos de declaração ao agravo interno de forma tempestiva. Ademais, na peça recursal dos embargos declaratórios, não há tese sustentando eventual nulidade de atos processuais.
Naquela oportunidade, petição de embargos de declaração, deveria a executada ter suscitado a tese de nulidade, mas não o fez, o que acarretou a preclusão.
Sob o tema, o STJ pacificou o entendimento:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMACAO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. SUMULA 83. MATERIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A questão trazida pela parte, em que pese $eu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ("nulidade de algibeira").
2. A alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade, que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes desta Corte.
3. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição, para que se evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite apreciação em sede de recurso especial, de matéria constitucional, ainda que para viabilizar a interposição de recurso extraordinário;
4. Agravo interno nao provido.” (STJ, Aglnt no AREsp 1486132/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, - QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019)
Ademais, registro mais. uma vez que a ausência de publicação em nome do advogado Marcos Souza de Barros não trouxe prejuízo a executada, razão pela qual seu pedido não merece prosperar.
Com efeito, nota-se que a alegação de nulidade de intimação somente foi arguida quando o feito retornou a origem, após o trânsito em julgado do acórdão proferido nos Embargos de Declaração opostos na Apelação n. 128571/2015, quando do Cumprimento de Sentença definitivo.
Ora, como bem anotado pelo Juízo, a publicação do acórdão do Agravo Interno n. 54472/2016, não constou o nome do patrono da parte ora autora, contudo, e mesmo assim, este ofereceu Embargos de Declaração, no prazo, e não arguiu a referida nulidade.
Aliás, sobre o tema, o STJ orienta que: A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser nula a intimação quando não observado o pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, sendo certo que a referida nulidade, por ser de natureza relativa, deve ser arguída na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou a ocorrência de preclusão, tendo em vista a ausência de tempestivo inconformismo. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 783.290/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 19/03/2018).
Nesse contexto, resta comprometida a verossimilhança das alegações da parte autora.
De todo modo, a jurisprudência orienta no sentido de manter as situações consolidadas, em nome da presunção de legitimidade da decisão rescindenda, ao fim de evitar danos invertidos ao requerido, que obteve tutela favorável já transitada em julgado.
Nesse sentido:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para suspender o acórdão rescindendo – impossibilidade – ausência de evidências da probabilidade do direito do autor, ora agravante - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme fundamentado na decisão agravada, a intromissão liminar na coisa julgada depende da identificação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (TJMT - 1009608-95.2018.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 11/04/2019)
Desta feita, mostra-se mais razoável o exame da matéria pelo mérito.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se.
Na sequência, citem-se os requeridos para apresentar defesa, no prazo de 30 dias.
Cuiabá, 09 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator